Tribunal: STF
Processo: RE 210912
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: I - É inadmissível pelo fundamento da letra b do
art. 102, III, CF, recurso extraordinário interposto contra acórdão
que julga não recebido pela Constituição preceito legal editado
antes do início de sua vigência. Ausência, no caso, de declaração de
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
II - Recurso extraordinário que, pela letra a, assenta em
argumentação contrária ao entendimento adotado pelo STF a propósito
da chamada "quota de contribuição" devida pelos exportadores de café
ao extinto IBC (Dl. 2295/86). Hipótese de não conhecimento.